Tribunal: TJBA
Processo: 8003512-79.2016.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003512-79.2016.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO SAFRA S A e outros

Advogado(s)
:
LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES, ELAINE CAVALCANTI DE LIMA AZEVEDO, MAURO EDUARDO LIMA DE CASTRO

APELADO: POMPOSA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO DURVAL RIBEIRO FERREIRA

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO. ENDOSSO-MANDATO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ENDOSSATÁRIO E DO ENDOSSANTE. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. IMPROVIMENTO. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no julgamento do REsp 1.063.474/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que o endossatário mandatário responde pelos danos decorrentes do protesto indevido se extrapolar os poderes do mandato ou em virtude de ato culposo próprio. Ademais, a responsabilidade do endossante é objetiva e solidária com o endossatário, salvo se este comprovar que o ato não foi praticado em razão do mandato. Restou demonstrado nos autos que a apelada teve seu nome indevidamente incluído nos cadastros de inadimplentes e foi alvo de protesto irregular, não tendo os apelantes se desincumbido do ônus de comprovar a regularidade do título e a existência de relação negocial legítima. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo, em especial tratando-se de pessoa jurídica que teve sua credibilidade comercial abalada. O
quantum
indenizatório fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) se mostra adequado e compatível com as peculiaridades do caso concreto, em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não configurando exorbitância capaz de proporcionar enriquecimento ilícito.
Honorários advocatícios majorados para 20% do valor da condenação.
Apelos improvidos
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8003512-79.2016.8.05.0032
, da Comarca de Brumado, em que figuram, como Apelantes,
BANCO SAFRA S A e
SADOX SERVIÇOS DE MARKETING LTDA

e, como Apelada,
POMPOSA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

negar
proviment
o aos Recursos
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA